Tribunal: TJES
Processo: 5006726-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-04-19

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPENHORABILIDADE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRECEDENTES – NUMERÁRIO ENCONTRADO EM CONTAS CORRENTE – BLOQUEIO MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.

2)
Alguns dos valores localizados – os de menor expressão monetária – não se encontravam em fundos de investimentos (CDB, CDI), mas nas próprias contas bancárias que, a princípio, não são cadernetas de poupança, e sim, contas correntes, conforme é o caso das quantias bloqueadas junto ao Banco Santander Brasil (R$ 186,20) e SICOOB (R$ 474,80), não se jusficando, a princípio, a ordem de desbloqueio em relação aos mesmos.

3)

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006726-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JACITONYA KELLY MENEGUSSI FERRAZ ALMEIDA - ME e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Banco Bradesco S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id 1905529) que, nos autos da “
execução de título extrajudicial
” promovida em face de
Orlando Ferreira Almeida
e
Jacitonya Kelly Menegussi Ferraz Almeida – ME
, deferiu pedido de desconstituição da penhora sobre valores localizados em contas bancárias titularizadas pelo executado/agravado Orlando Ferreira Almeida.

Nas razões recursais (Id 1905515), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
pelo sistema SISBAJUD, foi localizada a quantia de R$ 23.784,44 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) em nome do agravado Orlando Ferreira Almeida;
(ii)
não há documento comprobatório de que os valores são oriundos de caderneta de poupança, a ensejar a impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil;
(iii)
os valores bloqueados correspondem a investimentos de longo prazo em CDI e CDB, não podendo ser alegada sua destinação à subsistência dos agravados;
(iv)
os extratos bancários anexados aos autos originários comprovam que os agravados possuem condições financeira de arcarem com a dívida contraída; e
(v)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de manter a constrição sobre os valores localizados nas contas bancárias do agravado Orlando, com sua confirmação pelo Órgão Colegiado.

Ao recepcionar o recurso, deferi parcialmente o pedido de atribuição de que lhe fosse atribuído efeito suspensivo (Id 1921229).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2098576), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco Bradesco S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id 1905529) que, nos autos da “
execução de título extrajudicial
” promovida em face de
Orlando Ferreira Almeida
e
Jacitonya Kelly Menegussi Ferraz Almeida – ME
, deferiu pedido de desconstituição da penhora sobre valores localizados em contas bancárias titularizadas pelo executado/agravado Orlando Ferreira Almeida.

Nas razões recursais (Id 1905515), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
pelo sistema SISBAJUD, foi localizada a quantia de R$ 23.784,44 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) em nome do agravado Orlando Ferreira Almeida;
(ii)
não há documento comprobatório de que os valores são oriundos de caderneta de poupança, a ensejar a impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil;
(iii)
os valores bloqueados correspondem a investimentos de longo prazo em CDI e CDB, não podendo ser alegada sua destinação à subsistência dos agravados;
(iv)
os extratos bancários anexados aos autos originários comprovam que os agravados possuem condições financeira de arcarem com a dívida contraída; e
(v)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de manter a constrição sobre os valores localizados nas contas bancárias do agravado Orlando, com sua confirmação pelo Órgão Colegiado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Como dito, insurge-se o banco exequente contra a decisão que deferiu o pedido de desconstituição do bloqueio realizado, via BacenJud e Renajud, sobre ativos financeiros pertencentes ao executado Orlando Ferreira Almeida, por considerar a MMª Juíza que são valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, alcançados pela regra da impenhorabilidade de que trata o art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Pois bem, de acordo com tal dispositivo, é impenhorável a importância depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos:

Art. 833
. São impenhoráveis:

(...)

X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Trata-se de norma que impõe verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas, sendo ressalvadas pela jurisprudência as hipóteses em que seja demonstrado o desvirtuamento da utilização da conta poupança, via de regra mediante movimentações financeiras corriqueiras por parte de seu titular, assim caracterizando-se nítido distanciamento das características da caderneta de poupança.

A irresignação do banco agravante se deve, sobretudo, ao fato de os valores bloqueados corresponderem a investimentos em CDB e CDI que, de acordo com sua argumentação, são de longo prazo e não se destinam à subsistência dos agravados.

No entanto, é tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015
se estende a todos os numerários poupados pela parte executada
,
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
,
não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda
.

Tal entendimento vigora perante o Superior Tribunal de Justiça há, no mínimo, 7 (sete) anos, quando a sua Segunda Seção julgou o REsp 1.230.060/PR, cuja ementa segue adiante:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.

2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos
, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).

3. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ, Segunda Seção REsp 1230060/PR, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)

E ainda, conforme vêm decidindo os tribunais pátrios:

“(...) 4. O colendo STJ, em interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC, assentou que
a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie
e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.”

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Agravo de Instrumento nº 0708344-25.2021.8.07.0000, rel. Des. Arnoldo Camanho, julgado em 18/11/2021, DJe 02/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIOS DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE PREVISTO NO ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que
a impenhorabilidade da aplicação de até 40 salários-mínimos abrange não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas, também, em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
. Portanto, neste processo, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança, ainda que movimentada frequentemente, até o limite previsto no art. 833, X, do CPC. Ademais, não houve comprovação de esgotamento de tentativas anteriores para localização de outros bens penhoráveis”.

(TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2046073-30.2022.8.26.0000, rel. Des. Adilson de Araújo, julgado em 21/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALOR - APLICAÇÃO FINANCEIRA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - ÔNUS DA PROVA.

A decisão que julga extinto o cumprimento de sentença desafia a interposição de recurso de apelação. Nos termos o art. 833, X do Código de Processo Civil são absolutamente impenhoráveis os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. Consoante entendimento do STJ,
tal impenhorabilidade abrange não só os valores aplicados em caderneta de poupança, mas também quaisquer fundos de investimento ou conta corrente pertencentes ao devedor
(...)”

(TJMG, 14ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5147430-63.2018.8.13.0024, rel. Des. Estevão Lucchesi, julgado em 16/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

Dos extratos anexados (Id's 1905523, p. 9/11), verifico que alguns dos valores localizados – os de menor expressão monetária – não se encontravam em fundos de investimentos (CDB, CDI), mas nas próprias contas bancárias que, a princípio, não são cadernetas de poupança, e sim, contas correntes, conforme é o caso das quantias bloqueadas junto ao Banco Santander Brasil (R$ 186,20) e SICOOB (R$ 474,80), não se jusficando, a princípio, a ordem de desbloqueio em relação aos mesmos.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento
a fim de manter o bloqueio via SISBAJUD, tão somente, em relação aos valores localizados em contas correntes titularizadas por Orlando Ferreira Almeida.

É
como voto
.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPENHORABILIDADE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRECEDENTES – NUMERÁRIO ENCONTRADO EM CONTAS CORRENTE – BLOQUEIO MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.

2)
Alguns dos valores localizados – os de menor expressão monetária – não se encontravam em fundos de investimentos (CDB, CDI), mas nas próprias contas bancárias que, a princípio, não são cadernetas de poupança, e sim, contas correntes, conforme é o caso das quantias bloqueadas junto ao Banco Santander Brasil (R$ 186,20) e SICOOB (R$ 474,80), não se jusficando, a princípio, a ordem de desbloqueio em relação aos mesmos.

3)

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.